Tribunal: TJDFT
Processo: 0747308-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747308-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EVA SOARES SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão do alegado pelo Agravante, faculto o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora